Tribunal: TJMT
Processo: 1008023-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008023-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (AGRAVADO), DENISE GALIOTTO KEMPF - CPF: 535.443.401-78 (AGRAVADO), VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - CPF: 417.823.678-45 (ADVOGADO), VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - CPF: 417.823.678-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

III)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002067-94.2023.8.11.0045, que declarou a nulidade do mandado de citação expedido no evento nº 118013901, bem como dos atos processuais subsequentes, sob o fundamento de que o conteúdo do mandado contrariou a determinação judicial inicial ao exigir pagamento em três dias, nos moldes da execução por quantia certa, quando a demanda trata de entrega de coisa incerta. A agravante sustentou que houve comparecimento espontâneo dos executados, por meio do ajuizamento dos embargos à execução nº 1004694-71.2023.8.11.0045, o que afastaria eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve comparecimento espontâneo dos executados na ação de execução de origem, apto a convalidar a nulidade do mandado de citação expedido com conteúdo equivocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de citação expedido no evento nº 118013901 apresenta vício ao determinar, equivocadamente, o pagamento em três dias, conforme artigo 829 do CPC, quando a decisão determinava citação para cumprimento de obrigação de entregar coisa incerta, nos termos do artigo 806 do CPC.

4.

A decisão de origem reconhece corretamente a nulidade do mandado e dos atos subsequentes, diante da inobservância do rito processual adequado.

5.

O comparecimento espontâneo alegado pela agravante não se confirma, pois os embargos à execução mencionados se referem a outra execução (autos nº 1001914-61.2023.8.11.0045), e não à execução em que foi declarada a nulidade da citação.

6.

A jurisprudência do STJ exige, para o afastamento da nulidade, que o comparecimento espontâneo ocorra nos próprios autos e com inequívoca ciência da demanda, requisitos ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo só afasta a nulidade da citação quando se verifica nos autos da própria ação em que houve o vício e com inequívoca ciência da demanda.

2.

A expedição de mandado de citação com conteúdo incompatível com a natureza da obrigação executada impõe o reconhecimento da nulidade e dos atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 806; 829.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.488.265/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008023-61.2025.8.11.0000
.

Agravante (s):
FIAGRIL LTDA.

Agravado (s):
ALCEU ADEMIR KEMPF
.

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FIAGRIL LTDA
, com o fito de

reformar a decisão que

nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002067-94.2023.8.11.0045, ajuizada em face de
DENISE GALIOTTO KEMPF
e
ALCEU ADEMIR KEMPF,
declarou a nulidade do mandado de citação constante do evento nº 118013901, bem como dos atos processuais subsequentes, ao fundamento de que o conteúdo do mandado não observou a finalidade estabelecida na decisão inicial.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que houve comparecimento espontâneo dos executados, mediante a distribuição dos embargos à execução nº 1004694-71.2023.8.11.0045, o que supriria eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1º, do CPC.

Requer o provimento do recurso para afastar a nulidade declarada e determinar o prosseguimento da execução.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, cumpre esclarecer que o mandado de citação expedido no evento nº 118013901, de fato, consignou finalidade diversa daquela fixada na decisão que determinou a citação dos executados para cumprir obrigação de entregar coisa incerta, ao determinar, erroneamente, o pagamento em três dias, nos moldes do artigo 829 do Código de Processo Civil, aplicável à execução de quantia certa.

Diante disso, o juízo de origem, acertadamente, reconheceu a nulidade do referido mandado e dos atos posteriores a ele vinculados, por entender que houve descumprimento do rito próprio da execução para entrega de coisa incerta, conforme previsto no artigo 806 do CPC.

A tese recursal se apoia no argumento de que os executados teriam comparecido espontaneamente aos autos ao ajuizarem os embargos à execução nº 1004694-71.2023.8.11.0045. Contudo, tal argumento não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, os referidos embargos não guardam relação com a execução de origem (autos nº 1002067-94.2023.8.11.0045), mas sim com a execução nº 1001914-61.2023.8.11.0045, conforme se verifica da análise das peças anexadas nos autos de origem e por meio da pesquisa no sistema PJe.

Dessa forma, não se pode reconhecer, com base em tais embargos, o comparecimento espontâneo dos executados no presente feito.

É imprescindível, para configuração do comparecimento espontâneo, que o executado manifeste-se nos próprios autos em que a citação se mostra inválida, ou promova defesa vinculada àquela relação processual específica. Situação que não se verifica no caso concreto.

Assim, inexistente comparecimento espontâneo na ação de execução de origem, resta inviável o reconhecimento de que a nulidade da citação tenha sido suprida, mantendo-se hígida a decisão que determinou sua renovação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, para afastamento da nulidade da citação, é indispensável que o comparecimento espontâneo se dê nos próprios autos da ação em curso e com inequívoca ciência da demanda, o que não se comprova neste caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA APTAS A AFASTAR A NULIDADE. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de fixação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. 2. Se configura o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo, e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.488.265/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Portanto, inexistente o vício processual suprido, correta a decisão que declarou a nulidade do mandado de citação e dos atos subsequentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025